Tribunal: STF
Processo: RHC 249817
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e receptação. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Inadmissibilidade. 4. Consta dos autos que o paciente foi flagrado na posse de 1528 porções de cocaína (1136g); 18 comprimidos de ecstasy (3,6g), 9 frascos de lança-perfume (180ml), 933 porções de crack (131g) e 265 porções de maconha (523g). 5. Considerando que o paciente utilizava carro sabidamente furtado, com emplacamento adulterado, para distribuir substâncias ilícitas na região, extrai-se que, apesar de primário, dedicava-se a atividades criminosas. Inviável, portanto, a concessão da benesse do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Precedentes. 6. Decisão agravada mantida. 7. Agravo regimental desprovido.